Tribunal: TJES
Processo: 5002867-92.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-92.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CAROLINE LUDIVINE AIMONE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
4453033
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
;
b)
que há ausência de ilicitude praticada;
c)
que adotou procedimentos para a entrega da bagagem;
d)
que há inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do extravio de bagagem.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial, assim arbitrando em R$8.000,00 (oito mil reais) a indenização a título de dano moral.

A recorrente, por sua vez, alega que não praticou qualquer ato ilícito a caracterizar o dano moral.

Sem maiores delongas, verifica-se como fato incontroverso nos autos que a parte recorrida teve sua bagagem extraviada e que esta foi localizada, tão somente, dias após o pouso do seu voo.

Assim, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente.

Nesse sentido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado, portanto, o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar de forma que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), ora fixado pelo Juízo
a quo
, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pela recorrida, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.